Tribunal: TJMT
Processo: 1012892-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012892-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE CALCARIO MENDES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.425.387/0001-53 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pela Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., para reconhecer o direito à classificação tarifária rural da unidade consumidora da empresa embargada, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à fundamentação jurídica que embasou a reclassificação da unidade consumidora como rural, à luz do Decreto no 62.724/1968 e da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, bem como se houve omissão quanto à aplicação da Resolução ANEEL no 1000/2021 e à natureza extrafiscal da tarifa rural.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, cujos fundamentos estão alicerçados na prevalência hierárquica do Decreto Federal no 62.724/1968 sobre as normas infralegais da ANEEL, afastando a limitação por potência contratada prevista na Resolução no 414/2010.

4. A menção à ADI 4787 AP configura inovação recursal, sendo matéria estranha à controvérsia dos autos e, portanto, inadmissível nesta fase processual.

5. Os embargos se limitam a rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é incabível nessa via processual, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

6. Deixa-se de aplicar multa por protelatoriedade, mas adverte-se a parte quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram obscuridade, contradição ou omissão quando o acórdão embargado adota fundamentação clara e coerente com a hierarquia normativa.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco são cabíveis para inovação recursal.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pelo Embargado.

Alega o Embargante que o acordão é obscuro, posto que a inserção da embargada no grupo industrial decorre diretamente da Res 414, vigente a época e 1000, vigente atual.

Aponta que a reclassificação da embargada como findaria por conceder-lhes benefícios que vão em sentido oposto a natureza de extrafiscalidade das tarifas do grupo que ela integra.

Reafirma que a Embargada não preenche requisitos para que seja reclassificada coo UC Rural.

Requer seja sanado o vício apontado, aplicando-se efeito modificativo.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões a Embargada requer o reconhecimento da inovação recursal quanto ADI 4787 AP e pugna pela manutenção do acordão.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pelo Embargado.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÚSTRIA DE CALCÁRIO DESTINADA À AGRICULTURA. CONFLITO ENTRE RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA NORMA SUPERIOR. RECLASSIFICAÇÃO PARA TARIFA RURAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer proposta pela Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda. contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando à reclassificação da unidade consumidora para a categoria rural, sob o argumento de que sua atividade econômica se enquadra no conceito de agroindústria.

2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, ao entender que a potência contratada pela apelante supera o limite normativo previsto pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, impedindo o enquadramento na subclasse rural.

II.
Questão em discussão

3. Definir se a atividade desenvolvida pela apelante pode ser enquadrada na categoria rural para fins tarifários, independentemente da potência contratada, considerando eventual conflito normativo entre a Resolução da ANEEL e o Decreto Federal no 62.724/1968.

III.
Razões de decidir

3. O Decreto no 62.724/1968 prevê a classificação tarifária rural para unidades consumidoras ligadas à atividade agropecuária, sem impor limite de potência contratada.
5. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, de hierarquia inferior, estabelece restrições à tarifa rural com base na potência consumida, o que contraria o princípio da legalidade e não pode restringir direitos assegurados em norma superior.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência de normas hierarquicamente superiores sobre atos administrativos normativos da ANEEL, quando estes restringem direitos garantidos por lei ou decreto.
7. A atividade desempenhada pela apelante – produção de calcário dolomítico para uso agrícola – insere-se no conceito de agroindústria, nos termos da Lei no 8.171/1991 (Política Agrícola Nacional), devendo ser beneficiada com a classificação tarifária rural.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a reclassificação da unidade consumidora da apelante para a categoria rural, independentemente da potência contratada, desde que sua atividade econômica esteja vinculada ao setor agropecuário.

9. Determinação para que a concessionária de energia refaça os cálculos tarifários aplicando a tarifa rural desde a data do ajuizamento da ação.

10. Restituição dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento indevido, acrescidos de juros de mora desde a citação, respeitado o prazo prescricional decenal.

11. Caso a devolução dos tributos cobrados a maior não seja possível diretamente pela concessionária, deverá ser indenizada a apelante pelas perdas e danos sofridos.

12. Inversão do ônus sucumbencial em desfavor da apelada.

Tese de julgamento:

"1. A atividade de produção de calcário dolomítico destinado à agricultura configura agroindústria, fazendo jus à tarifa rural, independentemente da potência contratada. 2. Normas infralegais da ANEEL não podem restringir direitos garantidos por norma hierarquicamente superior, devendo prevalecer o Decreto no 62.724/1968."

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão está baseado no Decreto no 62.724/1968, que regulamenta a classificação tarifária, prevê que unidades consumidoras utilizadas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias devem ser classificadas como rurais. O artigo 16 desse decreto não faz qualquer distinção quanto ao nível de potência consumida, bem como que a Resolução Normativa da ANEEL (argumento do Embargante) é inferior ao que dispõe o Decreto Federal.

Reconheço a inovação quanto a matéria envolvendo
ADI 4787 AP, eis que a ação não versa a respeito das matérias invocadas.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, fica advertido quanto à possibilidade em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025